Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-56.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704933-56.2021.8.07.0005 RECORRENTE: SEBASTIAO TEODORO DE OLIVEIRA RECORRIDO: CARLOS ANTONIO ALVES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBJETO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. PREÇO. PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. DESEMBOLSO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DO ADQUIRENTE. INADIMPLEMENTO CULPOSO. PREÇO. QUITAÇÃO NA FORMA CONVENCIONADA. AUSÊNCIA. REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. INOCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DA AVENÇA. CONSEQUÊNCIA. RETORNO AO “STATUS QUO ANTE”. PARCELAS VERTIDAS EM RAZÃO DO NEGÓCIO. NATUREZA. PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO. NECESSIDADE. RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. DESISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Qualificado o inadimplemento culposo do adquirente, pois, a par de vertido parcialmente o preço convencionado, deixara de realizar o pagamento integral, o inadimplemento da obrigação que lhe fora debitada, inviabilizando a consumação da compra, enseja, como expressão do convencionado, a resolução do negócio jurídico em consonância com o princípio de que o ajustado deve ser cumprido e de que o inadimplemento conduz ao desfazimento do vínculo. 2. A resolução do negócio jurídico tem como corolário a restituição das partes ao estado em que se encontravam antes da sua formalização, ponderados os efeitos da resolução, o que, além de traduzir simples corolário do desfazimento do vínculo, se conforma com o princípio que repugna o locupletamento ilícito, devendo, na apuração dos efeitos da resolução, serem ponderados a origem do desfazimento do vínculo, os desembolsos realizados em razão do contrato e as condições em que a coisa negociada será restituída (CC, arts. 475 e 884). 3. O inadimplemento culposo do adquirente, determinando a resolução do contrato de compra e venda de imóvel celebrado, enseja, à míngua de cláusula penal de natureza compensatória convencionada, sua condenação ao pagamento das perdas e danos que experimentara o alienante, mas, em tendo o vendedor desistido da pretensão indenizatória que originalmente deduzira, obstando que a pretensão seja reprisada no grau recursal, inviável que retenha o que lhe fora destinado como parcial pagamento do preço ajustado à guisa de indenização. 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. O recorrente sustenta ser devida a venda judicial ou extrajudicial do imóvel, com o depósito de 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago pelo comprador inadimplente. Contudo, deixa de particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação à quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto o recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior “o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador" (AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/11/2020). Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.199.918 (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 06/10/2022). Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tido por violados, caracteriza a deficiência da fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/8/2022). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.959.171/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/8/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024